Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca de possível inovação recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105